Tribunal: CARF
Processo: 13005.900008/2014-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13005.900008/2014-83
ACÓRDÃO
3102-003.236 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GIRO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
REGIME
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICA.
AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA. CRÉDITO. VEDAÇÃO.
Por expressa determinação legal, é vedado ao comerciante atacadista e
varejista o direito de descontar ou manter crédito referente às aquisições,
no mercado interno, de produtos submetidos à incidência monofásica.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. MANUTENÇÃO. ART. 17 DA
LEI No 11.033/2004. MONOFÁSICO. IMPOSSIBILIDADE.
A manutenção dos créditos, prevista no art. 17 da Lei no 11.033, de 2004,
pressupõe a possibilidade de creditamento, que é expressamente vedada
na aquisição de bens para revenda sujeitos ao regime monofásico.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.

Sala de Sessões, em 11 de dezembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.236 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.900008/2014-83
2
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jorge Luís Cabral, Joana Maria
de Oliveira Guimaraes, Wilson Antonio de Souza Correa, Fabio Kirzner Ejchel, Sabrina Coutinho
Barbosa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 109-003.898,
proferido pela 13a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
09/DRJ09, que por unanimidade de votos julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade.
Por bem retratar os fatos, reproduzo o relatório do voto da Primeira Instância.
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada em contestação ao
indeferimento do Pedido de Ressarcimento eletrônico (PER) de n° 12795.24764.310712.1.1.11-5446,
transmitido em 31/07/2012, por meio do qual a contribuinte solicita ressarcimento de crédito de
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), no valor de R$ 543.654,29,
apurado no regime da não cumulatividade, mercado interno, relativo ao 1o trimestre de 2011, e à
não homologação das compensações declaradas, vinculadas ao crédito do referido PER.
Na apreciação do pleito, a Delegacia da Receita Federal em Santa Cruz do Sul (DRF/SCS), emitiu
eletronicamente o Despacho Decisório 076081809, em 07 de fevereiro de 2014, às folhas 2 a 6, no
qual a autoridade fiscal demonstra a não existência do crédito pleiteado.
Inconformada, a contribuinte apresenta manifestação de inconformidade, às 9 a 16, na qual expõe
suas razões de contestação.
A contribuinte afirma ser comerciante dos produtos classificados nos códigos 22.01, 22.02 e 22.03 da
Tabela do IPI (Tipi) - água, cerveja e refrigerante, sujeitos à incidência monofásica do PIS/Pasep e da
Cofins. Alega que, como é tributada pelo lucro real, aplica-se às receitas auferidas com as vendas
desses produtos a incidência não cumulativa, em decorrência da revogação do § 2o do art. 52 e do
art. 56 da Lei no 10.833, de 2003, pelo art. 16, inciso II, alínea "a", da Lei no 10.925, de 2004. Em
razão do sistema monofásico, argumenta que a alíquota do PIS/Pasep e da Cofins, incidente na
operação de revenda desses produtos, é zero.
Prossegue sua defesa com a alegação de que, com o advento da Lei no 11.033, de 2004, os
revendedores de produtos sujeitos à alíquota zero de PIS/Pasep e de Cofins, passaram a ter direito à
manutenção dos créditos, conforme disposto no art. 17. No caso dos produtos em análise, afirma que
o dispositivo deve ser aplicado a partir de 1o de novembro de 2004, data em que a receita auferida
com sua venda passou a ser tributada pelo sistema não cumulativo.
Defende a contribuinte que restou totalmente revogada, por via tácita, a alínea "b", do inciso I do
caput do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, e da Lei no 10.637, de 2002, uma vez que as bebidas
classificadas nos citados códigos da Tipi são vendidas com alíquota zero. Logo, alega que o
revendedor passa a ter direito ao cálculo e à utilização do respectivo crédito.
A contribuinte argumenta, ainda, que a partir do ano de 2005, com a publicação da Lei no 11.116, de
2005, ao saldo credor existente em virtude do que prevê o art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, pode-se
atribuir dois destinos: a compensação com outros tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal ou poderá ser feito pedido de ressarcimento em moeda corrente. A manifestante, em sua
defesa, cita também a IN SRF no 594, de 2005, que trata da incidência do PIS/Pasep e da Cofins para
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.236 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.900008/2014-83
3
determinados produtos sujeitos ao sistema monofásico de incidência dessas contribuições, bem como
da utilização dos respectivos créditos.
A Recorrente tomou ciência da Decisão de Primeira Instância no dia 30 de março de
2021, e apresentou Recurso Voluntário no dia 26 de abril de 2021.
Em seu Recurso Voluntário alega o seguinte:
I.
As aquisições de produtos sujeitos ao regime de apuração monofásico dão
direito a crédito no regime não cumulativo por aplicação do art. 17, da Lei no
11.033, de 21 de dezembro de 2004.
II.
Não há vedação legislativa à apropriação de créditos decorrentes de
aquisição de produtos sujeitos ao regime monofásico.
Por fim, apresenta o seguinte pedido:
DO PEDIDO
57. Ante o exposto, requer e espera a recorrente que o presente recurso seja julgado procedente, com
vistas a reconhecer os créditos apurados sobre os produtos monofásicos, posto que, a partir do art.
17 da Lei no 10.865/04, permite-se a apuração de créditos de PIS/COFINS sobre aquisições de
produtos submetidos à tal incidência, e que seja(m) homologada(s) a(s) compensação(ões)
declarada(s), com a consequente extinção do(s) crédito(s) tributário(s) constituído(s).
P. Deferimento.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator
Assim descreve o litígio o Acórdão do Julgamento de Primeira Instância:
O litígio posto se refere à discordância em relação à glosa efetuada pela autoridade fiscal do
desconto de créditos de PIS/Pasep e Cofins na aquisição de bens para revenda, classificados nas
posições 22.01, 22.02, 22.03 (cerveja de malte) e no código 2106.90.10 Ex 02, sujeitos à tributação
monofásica.
A contribuinte defende, em síntese, que, a partir da publicação da Lei no 11.033, de 2004, as
aquisições de bens para revenda no regime monofásico também dão direito a crédito.
A Recorrente assim argumenta em seu Recurso Voluntário:
42. A autoridade fiscal, portanto, baseia sua fundamentação nas alíneas “b”, dos incs. I, dos arts. 3o
das Leis no 10.637/02 e 10.833/03, que remetem aos §§ 1o e 1o-A do art. 2o das mesmas leis, que
previam em seu inc. VIII o direcionamento ao art. 58-A da Lei no 10.833/03, o qual tratava do regime
monofásico de tributação das bebidas, até serem revogados pela Lei no 13.097/15, que instituiu o
sistema de tributação das bebidas frias.
De fato, estes produtos estavam sujeitos ao regime monofásico, definido pelo já
supracitado dispositivo que embasou a glosa, combinado com o art. 49 e 50, da Lei no
10.833/2003.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.236 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.900008/2014-83
4
Ocorre que os produtos sujeitos à tributação monofásica não podem gerar créditos
de forma alguma, visto que este tipo de tributação é incompatível com o regime de tributação não
cumulativo. Esta posição é reproduzida na Solução de Consulta COSIT no 218, de 06 de agosto de
2014, onde se lê:
“21 Nesse sentido, pelo exposto até aqui, deve-se reiterar que o fato de uma pessoa jurídica
revendedora estar inserida em uma cadeia cuja incidência das contribuições em apreço se dá sob a
forma monofásica não inviabiliza, per si, a apuração de créditos a serem descontados dessas
contribuições, com exceção daquele decorrente da aquisição de bens monofásicos. Estando a
pessoa jurídica vinculada a não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, em
tese, é possível o desconto de alguns créditos.
22 Contudo, em vista do caráter geral com que são colocados os questionamentos da consulente, é
prudente alertar que as hipóteses ensejadoras de créditos são aquelas taxativamente elencadas nos
incisos dos arts. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, sendo cabível a apuração de
crédito tão somente na medida em que as hipóteses discriminadas forem aplicáveis à atividade
praticada pela consulente e dentro dos próprios limites estabelecidos pela legislação regente.”
Notem que a sentença em negrito do item 21 desta Solução de Consulta é explícita
em excluir os créditos decorrentes da aquisição de produtos monofásicos para a apuração de
créditos das pessoas jurídicas submetidas ao regime não cumulativo. Esta consulta decorre de
dúvida do consulente sobre a possibilidade de utilização de créditos não decorrentes de produtos
monofásicos na apuração de débitos decorrentes de sua atividade que é a de varejista de
combustíveis.
Também encontramos este entendimento em decisões do Superior Tribunal de
Justiça conforme podemos verificar em trecho do voto da eminente Ministra Assusete Magalhães
no AIREsp no1.895.032/PE:
"TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PIS/COFINS. REGIME ESPECIAL DE
TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. DECISÃO AGRAVADA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DA
TURMA.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que as receitas provenientes das
atividades de venda e revenda sujeitas ao pagamento das contribuições do PIS/PASEP e da COFINS
em regime especial de tributação monofásica não permitem o creditamento pelo revendedor das
referidas contribuições incidentes sobre as receitas do vendedor por estarem fora do regime de
incidência não cumulativo.
2. Agravo interno a que se nega provimento"
(STJ, AgInt no REsp 1.743.909/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de
22/10/2019).

"TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PIS E COFINS. ART. 17 DA LEI 11.033/2004. REGIME MONOFÁSICO.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Tribunal a quo, ao analisar a controvérsia, consignou: 'Posteriormente, a Segunda Turma, ao
julgar o REsp 1.267.003/RS, decidiu rever sua orientação quanto ao segundo fundamento, passando
a entender que o art. 17 da Lei 11.033/04 não teria aplicação exclusiva ao Regime Tributário para o
Incentivo à Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária - REPORTO. Nesse mesmo
precedente, compreendeu-se, também, não ser possível o aproveitamento de créditos pela
incompatibilidade de regimes – a tributação monofásica, com alíquota concentrada na atividade
de venda, não permite o creditamento pelo revendedor das referidas contribuições incidentes
sobre as receitas do vendedor por estarem fora do Regime de Incidência Não-Cumulativo - e pela
especialidade de normas, haja vista que a inserção em Regime Especial de Tributação Monofásica
afasta a aplicação da regra gral do art. 17 da Lei 11.033/2004 e do art. 16 da Lei 11.116/2005, e por
especialidade, chama a incidência do art.3°, I, 'b' da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.236 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.900008/2014-83
5
vedam o creditamento. (...) Feitas essas considerações, filio-me ao entendimento de que a técnica do
creditamento é incompatível com a incidência monofásica do tributo porque não há cumulatividade.
Inaplicável, portanto, à impetrante, por incompatibilidade de regimes e por especialidade de suas
normas, o disposto nos artigos 17, da Lei 11.033/2004, e 16, da Lei 11.116/2005, cujo âmbito de
incidência se restringe ao regime não-cumulativo.'
2. O entendimento alhures encontra-se pacificado na jurisprudência da Segunda Turma do STJ,
segundo o qual o regime de tributação monofásica é incompatível com o direito ao creditamento das
contribuições ao PIS e à COFINS.
3. Recurso Especial não provido"
(STJ, REsp 1.806.338/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/10/2019).

"AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3. TRIBUTÁRIO. PIS/PASEP E COFINS. CREDITAMENTO. ART. 17 DA
LEI 11.033/2004, C/C ART. 16, DA LEI N. 11.116/2005. REVENDA DE AUTOPEÇAS. REGIME DE
INCIDÊNCIA MONOFÁSICA DAS CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP E COFINS. REGIME ESPECIAL EM
RELAÇÃO AO REGIME DE INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
1. Consoante os precedentes desta Segunda Turma de Direito Tributário do Superior Tribunal de
Justiça, as receitas provenientes das atividades de venda e revenda sujeitas ao pagamento das
contribuições ao PIS/PASEP e à COFINS em Regime Especial de Tributação Monofásica não
permitem o creditamento pelo revendedor das referidas contribuições incidentes sobre as receitas
do vendedor por estarem fora do Regime de Incidência Não-Cumulativo, a teor dos artigos 2o, §1o,
e incisos; e 3o, I, 'b' da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003. Desse modo, não se lhes aplicam,
por incompatibilidade de regimes e por especialidade de suas normas, o disposto nos artigos 17, da
Lei n. 11.033/2004, e 16, da Lei n. 11.116/2005, cujo âmbito de incidência se restringe ao Regime
Não-Cumulativo, salvo determinação legal expressa. Precedentes: REsp. No 1.267.003 - RS, Segunda
Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 17.09.2013; AgRg no REsp. No 1.239.794 -
SC, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 17.09.2013.
2. Indiferentes se tornam as alterações efetuadas no art. 8o VII 'a' da Lei n.o 10.637/2002 e art. 10,
VII 'a' da Lei n.o 10.833/2003 pelo art. 42, III, 'c' e 'd', da Lei n. 11.727/2008, e pelo art. 21, da Lei n.
10.865/2004 no art. 1o, §3o, IV, da Lei n. 10.833/2003 e pelo art. 37 da Lei n. 10.865/2004 no art. 1o,
§3o, IV, da Lei n. 10.637/2002, pois a incompatibilidade é dos próprios regimes de tributação.
3. Incompatibilidade que se restringe às mercadorias e produtos sujeitos à tributação monofásica,
não alcançando as atividades empresariais como um todo.
4. A vedação ao referido creditamento estava originalmente no art. 3o, I, da Lei n. 10.637/2002 e da
Lei n. 10.833/2003, em suas redações originais. Depois, com o advento da Lei n. 10.865/2004, a
vedação migrou para o art. 3o, I, 'a' e 'b', da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003.
Posteriormente, sobreveio a Lei n. 11.787/2008 que reforçou a vedação com a alteração do art. 3o, I,
'b', da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003. Tivesse havido derrogação da vedação pelo art.
17, da Lei n. 11.033/2004, esta não sobreviveria ao regramento realizado pela lei posterior que
reafirmou a vedação (Lei n. 11.787/2008) e que não foi declarada inconstitucional.
5. Agravo regimental não provido"
(STJ, AgInt no REsp 1.772.957/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe de 14/05/2019).

"TRIBUTÁRIO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. REPORTO. REGIME ESPECIAL NÃO CUMULATIVO.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
I - Muito embora o Superior Tribunal de Justiça possua jurisprudência no sentido de que o
aproveitamento de créditos relativos ao PIS e a COFINS, conforme disposição do art. 17 da Lei n.
11.033/2004, não é de exclusividade dos contribuintes beneficiários do Regime Tributário para
Incentivo à Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária (REPORTO), verifica-se, a despeito
de tal entendimento, que as receitas sujeitas ao pagamento de PIS e COFINS, em regime especial
de tributação monofásica, não permitem o creditamento pelo revendedor das referidas
contribuições incidentes sobre as receitas do vendedor por estarem fora do regime de incidência
não cumulativo. Neste sentido: DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), SEGUNDA
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.236 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.900008/2014-83
6
TURMA, julgado em 10/5/2016, DJe de 17/5/2016; REsp 1440298/RS, Rel. Ministra ASSUSETE
MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 23/10/2014.
II - Agravo interno improvido"
(STJ, AgInt no AREsp 1.218.476/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de
28/05/2018)
O regime de tributação monofásico está previsto no § 4o, do Artigo 149, da
Constituição Federal de 1988, artigo que trata das contribuições sociais, de intervenção no
domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, onde se estabelece
que “a lei definirá as hipóteses em que as contribuições incidirão uma única vez”.
Fábio Rodrigues de Oliveira, em seu PIS E COFINS na Prática, 3a Edição, assim define
o regime de tributação monofásica:
A incidência monofásica, também conhecida por tributação diferenciada ou concentrada abrange um
grupo de tributos que estão sujeitos à aplicação de alíquotas específicas, superiores às básicas de
0,65% e 3% (regime cumulativo) e 1,65% e 7,6% (regime não-cumulativo).
(...)
Basicamente, fabricantes e importadores aplicam sobre as receitas auferidas na venda de tais
produtos alíquotas maiores às usuais, enquanto os demais contribuintes da cadeia de
comercialização (atacadistas e varejistas) tributam as receitas auferidas nas vendas dos mesmos
produtos com alíquota zero. O ônus do tributo, portanto, fica concentrado no fabricante ou
importador, motivo pelo qual a sistemática é conhecida por “incidência monofásica”.
O conceito não deve se confundir com o da não cumulatividade, na medida em que
só há de se falar em cumulatividade, ou em não cumulatividade, nos regimes de tributação
plurifásico, onde os tributos incidem diversas vezes na cadeia produtiva ou comercial, podendo-se
descontar o montante pago na operação antecedente (não-cumulativo), ou não (cumulativo).
Não devemos confundir também a monofasia com a substituição tributária, pois
aquela não pretende reproduzir a base de cálculo do último membro da cadeia de circulação de
bens a que se aplica, sendo apenas o caso de uma única incidência.
A técnica aplicada pela legislação para a implementação de um regime de
tributação monofásico foi a de impor uma alíquota superior à alíquota normal a um determinado
sujeito passivo na cadeia de circulação de bens ou de produção, aplicando alíquota zero aos
demais participantes a jusante.
Alternativamente, vemos nos regimes a que são submetidos o biodiesel, a nafta
petroquímica e o querosene de aviação a determinação de incidência única, conforme as Leis que
regulam a cobrança de PIS/COFINS sobre estes produtos.
Interessante destacar que as alíneas a e b, do inciso I, do caput, dos artigos 3o, das
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, de redação idêntica, e reproduzido abaixo, combinadas com o
§ 2o, deste mesmo artigo, delimitam o alcance da utilização dos créditos de PIS/COFINS, sendo
que o inciso I, e alíneas, impedem expressamente o creditamento dos bens sujeitos ao regime
monofásico nas aquisições para a revenda.
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados
em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos referidos:
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.236 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.900008/2014-83
7
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei;
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de
bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao
pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições
87.03 e 87.04 da TIPI;
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor
I - de mão-de-obra paga a pessoa física; e
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de
isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos
à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição.”
Chamo a atenção para o § 2o, onde a vedação a gerar créditos é ainda mais ampla
do que a encontrada no inciso I, do caput do artigo 3o, especialmente no seu inciso II, que afasta a
formação de crédito sobre aquisições de quaisquer bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição.
A exposição de motivos da Medida Provisória no 135, de 30 de outubro de 2003,
convertida na Lei no 10.833/2003, é clara ao excluir a monofasia da não-cumulatividade e,
consequentemente, impedir o aproveitamento de créditos decorrentes do regime monofásico, o
que é mais do que coerente com a natureza deste regime.
“11. Sem prejuízo de convivência harmoniosa com a incidência não-cumulativa da COFINS, foram
excluídas do modelo, em vistas de suas especificidades, as cooperativas, as empresas optantes pelo
SIMPLES, as instituições financeiras, as pessoas jurídicas de que trata a Lei no 7.102, de 20 de junho
de 1983, as tributadas pelo imposto de renda com base no lucro presumido ou arbitrado, os órgãos
públicos, as autarquias e fundações públic33as federais, estaduais e municipais, as fundações cuja
criação tenha sido autorizada por lei, as pessoas jurídicas imunes a impostos, as receitas tributadas
em regime monofásico ou de substituição tributária, as referidas no art. 5o da Lei no 9.716, de 26
de novembro de 1998, as decorrentes da prestação de serviços de telecomunicações e de serviços das
empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens.”
O mesmo encontramos na exposição de motivos referentes à conversão em Lei, da
Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, Lei no 10.637/2002:
“8. Sem prejuízo de convivência harmoniosa com a incidência não cumulativa do PIS/Pasep, foram
excluídos do modelo, em vista de suas especificidades, as cooperativas, as empresas optantes pelo
Simples ou pelo regime de tributação do lucro presumido, as instituições financeiras e os
contribuintes tributados em regime monofásico ou de substituição tributária.”
Desta forma, a metodologia do regime de não cumulatividade não se confunde com
a admissão de créditos decorrentes de regime de tributação diverso e propositalmente separado
em razão de especificidades dos setores submetidos à monofasia identificados pelo legislador.
Seria uma deturpação da metodologia da não cumulatividade admitir créditos que lhe são
estranhos com consequências no valor do tributo devido em cada etapa do ciclo econômico.
A sentença presente no inciso II, do § 2o do artigo 3o, das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, “não sujeitos ao pagamento da contribuição”, deve ser lida como se referindo ao regime
previsto nestas duas Leis, não devendo se confundir com a contribuição paga sob outro regime,
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.236 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.900008/2014-83
8
sob pena de desvirtuar a arquitetura da incidência tributária pretendida e a própria lógica do
sistema.
No entanto, o inciso II, do caput do art. 3o, da Lei no 10.833/2003, permite que a
aquisição de combustíveis e lubrificantes, produtos sujeitos à monofasia, para servirem de
insumos na produção de outros bens sejam computados como créditos para a apuração do valor
devido destas contribuições.
Ocorre que a lógica dos tributos não cumulativos decorre da possibilidade do
contribuinte creditar-se pelos valores pagos ao segmento precedente à título destes tributos na
apuração de seus próprios débitos. Vemos que na dinâmica do ICMS e do IPI, o contribuinte faz
jus, como regra, ao montante do tributo pago nas suas aquisições e esta é a confirmação de que o
crédito no regime não cumulativo decorre dos montantes cuja a carga tenha sido suportada pelo
contribuinte que pretende direito ao respectivo crédito, como regra.
No caso do ICMS e IPI, o valor do imposto na transação é suportado pelo
comprador, que reconhece seu montante pelo valor destacado na nota fiscal, cabendo ao
vendedor a apuração do valor a ser efetivamente recolhido em razão dos créditos que ele próprio
acumulou de forma prévia nas suas aquisições, ou seja, nas operações em que ele suportou a
carga do tributo cobrado naquela operação.
Já no regime monofásico a carga tributária é suportada pelo vendedor
exclusivamente, e a sua capacidade de repasse aos preços depende de aspectos econômicos de
mercado, podendo ou não ser repassadas ao preço praticado nas suas vendas, dependendo da
elasticidade preço/demanda e fatores concorrenciais.
A dinâmica do PIS/COFINS difere um pouco da metodologia dos ICMS e IPI, em
razão destes impostos incidirem sobre atividades específicas de industrialização e circulação de
bens e serviços, enquanto a PIS/COFINS incide sobre uma base muito mais ampla, o que implica
também numa base mais ampla em relação aos seus créditos, no entanto, a lógica mantém-se pois
os créditos referentes a pagamentos não suportados pelo contribuinte somente podem ser
considerados como exceção à regra, ou como regimes especiais.
Como no regime monofásico a carga tributária é suportada por apenas uma
determinada parte da cadeia de negócios de determinados produtos, não cabe falar de créditos a
serem utilizados decorrentes de regime monofásico por contribuinte que adquira estes bens, a
não ser pela exceção à regra, que neste caso está expressamente citada no inciso II, do caput do
artigo 3o, citado acima.
Notem que a outra exceção neste mesmo inciso (II, caput do art. 3o) refere-se a
pagamentos por conta e ordem de encomendantes e do valor do ICMS, que podem ser excluídos
da base de cálculo da PIS/COFINS por industriais e importadores de veículos de transporte, em
razão do artigo 2o, da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, de natureza diversa dos insumos para a
fabricação de bens, e por isto excluídos da possibilidade de serem considerados como créditos.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.236 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.900008/2014-83
9
Esta exceção foi expressamente abordada no Parecer Normativo COSIT/RFB no
5/2018, onde também encontramos a vedação de que despesas com combustíveis gerem créditos
quando aplicadas em atividades diversas da produção de bens ou da prestação de serviços.
“139. Daí, considerando que combustíveis e lubrificantes são consumidos em máquinas,
equipamentos ou veículos de qualquer espécie, e, em regra, não se agregam ao bem ou serviço em
processamento, conclui-se que somente podem ser considerados insumos do processo produtivo
quando consumidos em máquinas, equipamentos ou veículos utilizados pela pessoa jurídica no
processo de produção de bens ou de prestação de serviços.
(...)
142. Sem embargo, permanece válida a vedação à apuração de crédito em relação a combustíveis
consumidos em máquinas, equipamentos ou veículos utilizados nas demais áreas de atividade da
pessoa jurídica (administrativa, contábil, jurídica, etc.), bem como utilizados posteriormente à
finalização da produção do bem destinado à venda ou à prestação de serviço.”
Por fim, cabe analisarmos o artigo 17, da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004,
que se alega permitir a acumulação de créditos não sujeitos ao pagamento da contribuição.
“Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos
vinculados a essas operações.”
Não posso concordar com esta argumentação, pois considero que o disposto neste
artigo refere-se a contribuintes que vendam bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, sem fazer qualquer juízo ao regime de tributação das aquisições necessárias à
consecução futura destas vendas ou prestação de serviços, as quais se pressupõe serem aquelas
capazes de gerarem créditos e, portanto, sem interferir com o conteúdo do artigo 3o, das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003.
Sendo assim, os bens adquiridos que sejam submetidos ao regime monofásico não
geram créditos nem quando destinados a revenda, nem quando utilizados como insumos para a
produção de outros bens ou serviços.
Diante de todo o exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral

Fl. 91
DF CARF MF
Original